Tribunal: CARF
Processo: 16641.720001/2015-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16641.720001/2015-53
ACÓRDÃO
1202-001.409 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO CARLOS DWORZECKI & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
OMISSÃO DE RECEITA. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO.
Recai sobre o contribuinte o ônus de manter documentos hábeis para
comprovação de que parte dos valores por ele recebidos referem-se a
receitas de terceiros.
ISS. BASE DE CÁLCULO IRPJ E CSLL. LUCRO ARBITRADO.
Descabe a exclusão do ISS da receita bruta, base de cálculo do IRPJ e CSLL
no regime do lucro arbitrado, por falta de previsão legal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para reduzir a multa de ofício ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.409 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720001/2015-53
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Leonardo
de Andrade Couto (Presidente). Ausente momentaneamente a conselheira Miriam da Costa
Faccin.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, transcrevo abaixo o
relatório do acórdão de impugnação, para a seguir complementá-lo com a descrição dos atos
processuais praticados a partir daquela ocasião.

Em ação fiscal empreendida junto ao contribuinte acima identificado, originada
pelo MPF no 0920100.2014.00176, a DRF/Pelotas/RS procedeu à lavratura de
Autos de Infração relativos aos anos-calendários de 2010, 2011 e 2012, de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (fls. 4/15), Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (fls. 29/37), COFINS
(fls. 65/73) e Contribuição ao PIS (fls. 51/59), , tendo verificado omissão de
receitas e hipótese de arbitramento do lucro, qualificação da multa e
responsabilização solidária.
Os fatos que ensejaram a autuação de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e os
respectivos enquadramentos legais encontram-se descritos a fls. 12/14:
0001 OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE. RECEITA BRUTA MENSAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL.
(...)
0002 RECEITAS DA ATIVIDADE.
RECEITA BRUTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
(...)
Foi imputada responsabilidade tributária solidária ao Sr. JOÃO CARLOS
DWORZECK, sócio administrador da empresa à época dos fatos geradores, por
excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto (fl. 7).
Conforme Demonstrativos de Apuração do IRPJ – Lucro Arbitrado (fls.
16/27) e da CSLL – Lucro Arbitrado (fls. 38/1.486), a autoridade fiscal aplicou
sobre as receitas da atividade omitidas os coeficientes de 38,40% para a base de
cálculo do IRPJ e de 32% para a base de cálculo da CSLL.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.409 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720001/2015-53
3
No cálculo da COFINS e da Contribuição ao PIS devidas sob regime cumulativo,
foram aplicadas diretamente as alíquotas de 3% e de 0,65%, respectivamente,
conforme Demonstrativos de apuração de fls. 60/62 e 74/76.
Em face do acima exposto, foram efetuados os seguintes lançamentos, relativos
aos anos-calendário de 2010, 2011 e 2012:

· a ação fiscal iniciou-se em 11/08/2014 (Mandado de Procedimento Fiscal -
Fiscalização no 1010200-2014-00227) e teve como objeto a fiscalização do
SIMPLES NACIONAL para o período de janeiro de 2010 a dezembro de 2012; ·
Ações da fiscalização.
· considerando que o contribuinte apresentou livros contábeis que não
permitiram a identificação da movimentação bancária evidenciada em DIMOF -
Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira
(Movimentação bancária de 2010 a 2012 foi superior a R$ 4.000.000,00, incluindo
três instituições financeiras (Banrisul, Banco do Brasil e Banco Santander),
caracterizou-se hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional prevista no art.
29 da LC no 123/2006; · O Relatório de Auditoria da Corregedoria Detran/RS no
325/10 de 06/05/2013 apontou evidências de omissão de receitas, por ausência
de notas fiscais; · A fiscalização encaminhou os ofícios no 788 de 02/08/2013 e no
976 de 29/08/2014 requerendo ao Detran/RS detalhamento sobre o faturamento
auferido pelo sujeito passivo no período de jan/2010 a dez/2012. O
Departamento Estadual de Trânsito/RS respondeu, através dos ofícios no
DIVFICON/009-13 e no DIVFICON/039-14, enviando os dados registrados nos
sistemas informatizados do Detran, os quais revelaram que a receita bruta da
fiscalizada foi consideravelmente superior aos montantes que o contribuinte
declarava à Receita Federal; · Intimado a esclarecer as divergências entre a receita
bruta declarada no PGDASN (Programa Gerador do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional), através do Termo de Intimação no 02, o contribuinte se
limitou a apresentar consultas de ocorrências informadas ao Detran e cópias de
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.409 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720001/2015-53
4
notas fiscais que registravam apenas a parcela das receitas declaradas pelo
contribuinte, e afirmou apenas que “Quanto à divergência entre os valores
informados pelo Detran/RS e os valores apresentados pelo Contribuinte, está se
dá devido ao fato destes valores não serem receita do contribuinte, sendo os
mesmos originários de serviços prestados por terceiros e que simplesmente
passam pelo CFC, que repassa a quem de direito são.”; · Ocorre que, conforme
determinação legal, em especial dos artigos 3o e 18 da Lei Complementar No
123/2006, a base de cálculo deve incluir a totalidade das receitas auferidas com
os serviços prestados. Não cabe ao contribuinte reduzir da base de cálculo
qualquer tipo de custo ou despesa da atividade, sejam estes provenientes do
pagamento de terceiros contratados (pessoas físicas ou jurídicas) ou mesmo dos
repasses de 5% ao Detran dos valores de horas-aula práticas e teóricas
ministradas (conforme art. 17 da Portaria Detran/RS no 70/2002). Caso desejasse
abater esses custos da base de cálculo de tributação, por óbvio, deveria o sujeito
passivo optar por outro regime de tributação (como o Lucro Real);
· Exclusão do Simples Nacional · Em 15/12/2014, elaborou-se Representação Fiscal
para Exclusão do Simples Nacional do sujeito passivo (processo administrativo no
11040.721896/2014-18), que resultou na edição do Despacho Decisório no 8
DRF/PEL/Saort de 13/01/2015 e do Ato Declaratório Executivo DRF/PEL no 1/2015
de 13/01/2015, sendo o sujeito passivo excluído do Simples Nacional, com efeitos
a partir de 01/01/2010; · Arbitramento do Lucro · Considerando que o livros Caixa
apresentados pelo sujeito passivo não permitiram a identificação de sua
movimentação bancária, o contribuinte foi tributado, de ofício, com base no
artigo 530, inciso II, alínea a do Decreto no 3.000 de 1999 (RIR/99), que impõe o
arbitramento do lucro quando a escrituração a que estiver obrigado o
contribuinte contiver deficiências que a torne imprestável para identificar a
movimentação financeira, inclusive bancária; · Esse lucro arbitrado é o resultado
da aplicação do índice de presunção sobre a receita bruta conhecida, a qual
considerará os valores apurados como receita omitida e a receita declarada em
DASN (Declaração Anual do Simples Nacional) e DEFIS/PGDASN (Declaração de
Informações Socioeconômicas e Fiscais), conforme consta no auto de infração. O
percentual aplicado é o de 38,4% sobre a receita bruta trimestral, conforme
disposto no artigo 532, do Decreto no 3.000 de 1999 (RIR/99), bem como dispõem
o art. 16 da Lei no 9.249/95 e o art. 27, inciso I da Lei no 9.430/96; · PIS/PASEP e
COFINS · A autoridade esclareceu que, para ser efetuada a compensação de
valores que compõem o Simples Nacional informados pelo contribuinte nas
declarações (DASN/PGDASN), houve a necessidade de analisar os tributos de
forma segregada, com intuito de identificar os percentuais correspondentes a
cada imposto/contribuição que integram o referido sistema. Nos anos-calendário
2011 e 2012, conforme previsto no anexo III da Lei Complementar no 128, de 19
de dezembro de 2008, a qual alterou a Lei Complementar no 123/2006, verificou-
se que dos tributos lançados nesta autuação (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) integraram
os valores de Simples Nacional declarados pelo contribuinte em DASN/PGDASN
apenas a COFINS (alíquota de 1,42% no período de 07/2011 a 12/2012).
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.409 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720001/2015-53
5
No ano-calendário 2010, conforme previsto na citada lei complementar,
verificou-se que nenhum dos tributos lançados nesta autuação integrou os valores
de Simples Nacional declarados pelo contribuinte em DASN.
Sendo assim, nas autuações realizadas não houve valores a serem deduzidos dos
montantes apurados referentes ao ano-calendário 2010; · Qualificação da multa
evidenciou-se o dolo do contribuinte nas condutas de (i) declarar receita bruta
muito inferior ao efetivamente apurado; (ii)
manter escrituração dos livros caixa sem identificação da movimentação
financeira; (iii) declarar receita a menor ao Fisco Federal de forma reiterada em
todos os períodos de apuração (36 meses), sendo sempre inferior a 20% do
efetivamente auferido; · Caracterizando-se a situação prevista nos artigos 71 e 72
da Lei no 4.502/64 (sonegação e fraude) foi aplicada a multa qualificada de 150%
prevista no parágrafo primeiro, combinado com o inciso I do art. 44 da Lei no
9.430/96; · Foi providenciada, ainda, a Representação Fiscal para Fins Penais
(Processo no 16641.720002/2015-06) nos termos dos artigos 1o e 4o da Portaria
RFB no 2.439, de 21 de dezembro de 2010.
Irresignada com a autuação, da qual tomou ciência em 05/02/2015 (AR a fl.
637/638), a autuada apresentou, em 19/02/2015, a impugnação de fls. 511/535,
na qual sustenta as alegações abaixo sintetizadas:
· a impugnação é tempestiva; · Preliminarmente:
· o auto deve ser declarado nulo por desconsideração, por parte da autoridade
fiscal, do esclarecimento dado pela impugnante, de que as divergências apuradas
não constituem receitas, mas valores que simplesmente passaram pelo CFC; ·
Mérito.
· sem razão o agente ao afirmar que os livros apresentados não atendem à
exigência legal; · dos três bancos em que a impugnante mantinha conta bancária,
foi apresentada somente a movimentação mantida no Banrisul, pois neste
transitou o movimento da empresa, parte dos valores decorrentes de sua receita.
No Banco do Brasil, conforme extratos ora juntados (verificar), eram efetuados os
empréstimos para aquisição de veículos, para adiantamentos de cartão de
créditos e cheques emitidos, transações que não representam receitas. No Banco
Santander, não houve movimentação; · dos valores constantes do relatório do
Detran/RS devem ser abatidos os valores que ingressam na conta do contribuinte
mas são inteiramente repassados ao Detran, pois são referentes a pagamentos de
receitas do Detran, entre elas, expedição de CNH, de 2a via de CNH e de CNH de
estrangeiro, demais taxas repassadas, como o GAD; · Também os valores
recebidos como impostos, taxas, repasse dos 5% ao Detran de aulas práticas e
teóricas e renovação de carteira, não integram a receita propriamente dita da
impugnante; · Inclusão indevida do ISS na base de cálculo do PIS/COFINS.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.409 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720001/2015-53
6
· requer seja excluído o ISS, com base no entendimento jurisprudencial dos TRF,
da base de cálculo do PIS/COFINS, devendo ser consideradas as bases de cálculo
de IR e CSLL recalculadas na planilha acostada a essa impugnação.
· Taxa selic.
· requer seja afastada a taxa Selic para o cálculo dos juros moratórios, porque
flagrantes sua inconstitucionalidade e ilegalidade.
· Multa · requer seja reconhecido o caráter confiscatório da multa no percentual
de 150%, esperando-se a redução para o percentual de 20%, com base na MP
449/08; · Exclusão do SIMPLES · requer seja revista a exclusão da impugnante do
SIMPLES NACIONAL; · os valores que transitaram em contas distintas daquela
mantida no Banrisul não foram creditadas no Livro Caixa porque não constituem
receitas da contribuinte, mas sim valores repassados ao Detran, afigurando-se
injustificada a exclusão de ofício do Simples Nacional.
· Perícia contábil · requer a realização de perícia documental e contábil nos
documentos acostados e os que se protesta a juntada posterior, por se tratar de
documentos protegidos pelo sigilo financeiro, tudo para demonstrar ausência de
dano ou prejuízo ao Erário, bem como, de atos de má-fé, ressaltando que o
indeferimento desse pedido implicaria cerceamento de defesa.

A Impugnação da Recorrente foi julgada improcedente. Irresignada a Recorrente
interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese que:
(i)
Nulidade do procedimento de fiscalização
(ii)
As receitas tidas como omitidas foram repassadas a terceiros;
(iii)
Exclusão do ISS da base de cálculo dos Tributos (PIS, Cofins, IRPJ e CSLL);
(iv)
Efeito Confiscatório da Multa;

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso é tempestivo e, portanto, deve ser conhecido.
Passo a examinar os argumentos da Recorrente, isoladamente.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.409 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720001/2015-53
7
1
EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DE TRIBUTOS
A Recorrente pleiteia a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS, COFINS, IRPJ e
CSLL.
Argumenta que a parcela relativa ao ISS não integra a receita da pessoa jurídica e,
portanto, deve ser excluído das bases de cálculo dos referidos tributos. Cita precedentes do
Supremo Tribunal Federal e invoca a aplicação de entendimento análogo ao adotado no
julgamento do Recurso Extraordinário RE 574.706 (Tema 69), no qual se decidiu pela
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins.
Ocorre que a análise dos argumentos da Recorrente dependem do reconhecimento
da inconstitucionalidade da cobrança dos referidos tributos com a inclusão do ISS na base de
cálculo, o que escapa da competência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Registre-se que, sobre a inclusão do ISS na base de cálculo de PIS e Cofins, aguarda-
se a conclusão do julgamento do RE 592.616 (Tema 118).
Já a inclusão do ISS na base de cálculo de IRPJ e CSLL apurados pelo lucro presumido
é objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 1240),
igualmente pendente de julgamento.
Dessa forma, por ausência de previsão legal e não havendo decisões dos Tribunais
Superiores em sede de repercussão geral ou recursos repetitivos, o pleito da Recorrente não
merece provimento.
2
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA
Da mesma forma, as alegações quanto ao efeito confiscatório da multa de ofício
qualificada encontram obstáculo na Súmula CARF no 2. Isso porque, considerando que as multas
estão expressamente previstas em Lei, o argumento da Recorrente só poderia ser reconhecido,
caso a legislação fosse confrontada com princípios constitucionais tributários.
No plano infraconstitucional, há uma norma que socorre parcialmente os interesses
da Recorrente. Trata-se do art. 14 da Lei no 14.689/2023, que assim estabelece:
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal, fica
cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos
de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões
judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.

Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.409 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720001/2015-53
8
Portanto, com base no art. 14 da Lei no 14.689/2023, até se poderia reconhecer o
efeito confiscatório da multa qualificada aplicada na proporção de 150%, mas não há como reduzí-
la ao patamar de 20% como pleiteia a Recorrente.
Imputa-se à Recorrente as condutas de: (i) manter escrituração maculada por
evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; e (ii) omissão de receitas.
Mais do que a simples omissão de receita e falta de apresentação de livros e
documentos de escrituração, entendo que está caracterizado o evidente intuito de fraude e
sonegação de receitas que se reconhecidas e declaradas poderiam acarretar a exclusão da
Recorrente do Simples Nacional.
Embora não estejam comprovadas por documentos, as suas alegações são
plausíveis e afastam a caracterização de dolo.
Dessa forma, entendo ser aplicável o entendimento pacificado por este Conselho,
consubstanciado nas Súmulas CARF no 14 e 96, in verbis.
Dessa forma, entendo que deve ser reduzida a multa qualificada para o patamar de
100%.

3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para reduzir a multa de ofício ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 725
DF CARF MF
Original